Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712158-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CATARINA PECANHA CORREA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir o índice de correção monetária incidente nos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial em razão do cômputo do IPCA-E sobre todo o período e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado. 2. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933, e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como aduz contrariedade aos Temas 99/STJ, 491/STJ e 905/STJ, ao argumento de que não é possível a correção capitalizada da taxa SELIC, na medida em que essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa ao artigo 3o da EC 113/21, ao Tema 435/STF e à decisão proferida na ADI 58, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da regra de atualização dos débitos fazendários. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais (ID 63367456 e ID 63367455). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933, bem como 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa ao artigo 3o da EC 113/21. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstradas a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024 (STJ) e a Pet 12366 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-5-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024 (STF). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009